Tribunal: TJES
Processo: 0000384-56.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000384-56.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL SA
APELADO: MARIA JOSE FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Maria José Ferreira de Almeida
propôs a presente demanda em desfavor de
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, sob a alegação de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito relativamente a dívida quitada.

Em sua contestação (fls. 41/59),
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
reconhece a existência de relação jurídico contratual mantida com a apelada, informando suposto estado de inadimplência desde 22/10/2015.

Entretanto, atribui erro sistêmico ao sítio eletrônico do convênio de consignação em folha de pagamento, que indevidamente haveria considerado a dívida “liquidada”, atribuindo a responsabilidade ao órgão pagador.

A sentença de procedência determinou a remoção da anotação cadastral, sob pena de multa diária, bem como condenou a instituição financeira a indenizar por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

No caso, cinge-se a controvérsia a perquirir eventual prática de ato ilícito por parte da instituição financeira recorrida, bem como a presença dos elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar.

Inicialmente, os fatos devem ser analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Sem embargo, houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira (vício do serviço), não podendo o apelante se eximir, por se tratar de hipótese de responsabilidade solidária (art. 20 c/c art. 23 do CDC).

Ademais, o apelante não logrou demonstrar a existência do débito e a mora do consumidor, limitando-se a reproduzir fragmentos de impressão de tela no bojo do recurso, sem atentar-se quanto ao seu ônus probatório (inciso VIII do art. 6º do CDC), conforme decisão de fl. 15/15-vº.

Nos moldes do art. 186 do Código Civil, o ato ilícito relacionado ao dever de indenizar resulta da conjugação de lesão de direitos ao dano causado:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Pela exata dicção legal, o dano é elemento fundamental para o ato ilícito civil e para o correspondente dever de reparar, consoante disposto no caput do art. 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto à pessoa natural, a jurisprudência pátria apregoa que aos casos que envolvam lesão aos valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova de dor e sofrimento, presumindo-se o prejuízo (dano
in re ipsa
).

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM OBRAS DO RODOANEL MÁRIO COVAS. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE RESIDÊNCIAS. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana.
2. A violação de direitos individuais relacionados à moradia, bem como da legítima expectativa de segurança dos recorrentes, caracteriza dano moral in re ipsa a ser compensado. 3. Por não se enquadrar como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 1.519 do CC/16, o estado de necessidade, embora não exclua o dever de indenizar, fundamenta a fixação das indenizações segundo o critério da proporcionalidade. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de efetivo afastamento do lar, valor a ser corrigido monetariamente, a contar dessa data, e acrescidos de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês na vigência do CC/16 e de 1% (um por cento) ao mês na vigência do CC/02, incidentes desde a data do evento danoso. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.292.141/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 12/12/2012.)

Nessa esteira, entende-se que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
e prescinde de prova, à luz dos precedentes do STJ e do TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...]
2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
5. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Súmula 568/STJ.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.970.716/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHAS NO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR AO PERÍODO DE FIDELIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO ÀS FALHAS APONTADAS - MULTA INDEVIDA - DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA - RECURSO IMPROVIDO. [...] 3 - Sobre os danos morais experimentados pela pessoa jurídica, destacou o Ministro Luis Felipe Salomão que toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. (AgRg no AREsp 389.410/SP). 4 -
É sabido que a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial.
(AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) 5 - O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), tal como fixado na sentença, atende ao caráter dúplice do instituto, reprimindo e desestimulando o ofensor, e também compensando o prejuízo extrapatrimonial da autora, estando de acordo com os parâmetros comumente adotados por este Tribunal. 6 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150096351, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL I RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. RECURSO DE SERASA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VIA VAREJO S/A CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa , de forma presumida, de acordo com entendimento consolidado pelo STJ (AG 1.379.761), sendo desnecessária, inclusive, a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
2. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140092099, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Relativamente ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando o caráter punitivo-pedagógico, atentando-se ainda aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano, reputa-se adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado na origem.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego
provimento
para manter incólume a r. sentença.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor atualizado da causa, em benefício dos patronos da parte apelada, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira (vício do serviço), não podendo o apelante se eximir, por se tratar de hipótese de responsabilidade solidária (art. 20 c/c art. 23 do CDC).

2)
Quanto à pessoa natural, a jurisprudência pátria apregoa que aos casos que envolvam lesão aos valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova de dor e sofrimento, presumindo-se o prejuízo (dano
in re ipsa
).

3
)
Considerando o caráter punitivo-pedagógico, atentando-se ainda aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano, reputa-se adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado na origem.

4
)
Recurso desprovido.

5
)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2% do valor atualizado da causa.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.